Tribunal: TJBA
Processo: 0504580-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504580-76.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: GERALDO DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária proposta por servidores públicos estaduais visando a declaração de não incidência de imposto de renda sobre verbas de férias e licença-prêmio, sob alegação de natureza indenizatória, bem como a restituição dos valores retidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as verbas lançadas nos contracheques dos autores como "AD./3FER" possuem natureza indenizatória, a afastar a incidência do imposto de renda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não comprovação pelos autores de que as verbas se referem a férias não gozadas por necessidade do serviço ou licenças-prêmio convertidas em pecúnia, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, I do CPC. 4. A mera nomenclatura da rubrica nos contracheques não é suficiente para demonstrar a natureza indenizatória das verbas, sendo necessária prova do pedido de conversão em pecúnia e respectivo aceite do Poder Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. 1. A não incidência do imposto de renda sobre férias e licença-prêmio depende da comprovação de sua natureza indenizatória. 2. O ônus da prova quanto à natureza das verbas incumbe ao autor da ação. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; IN RFB nº 1.500/2014, art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 125; STJ, Súmula 386. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504580-76.2015.8.05.0001, sendo Apelantes Geraldo dos Santos e outros e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator